Tribunal: TJBA
Processo: 8002102-35.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002102-35.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: PRISCILA CARDOSO COUTINHO

Advogado(s)
:
TASSIA DE OLIVEIRA SOUZA SPOSITO, ANDRESSA STHEFHANI DALMORO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE VALENÇA. DEMONSTRADO O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA GARANTIDA CONSTITUCIONALMENTE – ARTS. 39, § 3º, 80 E SS DA CF/88. INEXISTENTE DISTINÇÃO CONSTITUCIONAL QUANTO ÀS GARANTIAS MÍNIMAS CONCEDIDAS AOS OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO. CABÍVEL O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DE FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 916 DO STF. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS AO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – ART. 39, §3º DA CF/88. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS A SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - ART. 85, §4º, INCISO II DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da Apelação de n. 8002102-35.2022.8.05.0271
, em que figuram como apelante
Município de Valença
e como apelada
Priscila Cardoso Coutinho
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça